Tribunal: TJMT
Processo: 1002494-50.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Processo no. 1002494-50.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de AGRAVO ao Superior Tribunal de Justiça, que diz ter sido interposto com fulcro no artigo 14 do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (RESOLUÇÃO N. 586/2019 - CJF, DE 30.09.2019) contra decisão que inadmitiu o processamento do “INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” protocolado pela parte ora Agravante.
Inicialmente, a RESOLUÇÃO N. 586/2019 - CJF, DE 30.09.2019, utilizada pela Agravante como fundamento legal para a interposição do AGRAVO, dispõe sobre “O REGIMENTO INTERNO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS”.
Com efeito, a referida Resolução não se aplica às Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais, justamente porque estas não integram a Justiça Federal.
Por isso, não haveria sequer a possibilidade jurídica de determinar a remessa dos autos à Turma Nacional de Uniformização, com fundamento na referida norma, pois o referido órgão uniformiza apenas decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, não das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais.
Além disso, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal para o colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é cabível quando a decisão proferida estiver em contrariedade com SÚMULA daquela Corte, o pedido será julgado por ela, nos termos do disposto no art. 18, § 3o da Lei no 12.153/2009, in verbis:
Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.
(...)
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.
Contudo, inexiste SÚMULA do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria discutida nestes autos, por tais motivos, não há como determinar a remessa à referida Corte, com fundamento no disposto no art. 18, § 3o da Lei no 12.153/2009.
A uniformização de jurisprudência tem por finalidade evitar a ocorrência de divergências entre julgamentos da mesma Corte, eventuais divergências do julgamento com entendimentos firmado por outros Tribunais, não são motivos jurídicos para admitir a uniformização da jurisprudência.
Deve ser ressaltado que neste caso, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, já uniformizaram a sua jurisprudência ao editar a Súmula 11, de forma que não há qualquer divergência de entendimentos entre as Turmas.
Eis o disposto na Súmula no 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público”.
Logo, se inexistem divergências de entendimentos nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, sobre essa matéria, não há o que uniformizar.
Por tais motivos, por não ser cabível a aplicação do disposto na Resolução n. 586/2019 - CJF, DE 30.09.2019 aos Julgados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais, por inexistir SÚMULA editada pelo STJ sobre a matéria objeto destes autos, bem como por inexistir divergências de entendimentos nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, NEGO SEGUIMENTO ao presente AGRAVO, que visava à remessa dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única